Tribunal: TJSP
Processo: 1027222-82.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais – Alegação de barulho excessivo proveniente do imóvel dos corréus Ricardo e Margarete – Excesso não comprovado – Cerceamento de defesa não configurado – Inexistência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais – Recurso desprovido.